Tribunal: TJBA
Processo: 8041683-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041683-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO VILINEI OLIVEIRA BRAGA e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO JOSE FERRAZ SANTANA

AGRAVADO: MANOEL GALDINO ARAUJO DE SOUZA

Advogado(s)
:
LAIRTON AUGUSTO DOS SANTOS ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. DINHEIRO POR IMÓVEL. MENOR ONEROSIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelos executados contra decisão que indeferiu pedido de substituição de penhora de ativos financeiros por imóveis que alegadamente constituem garantia hipotecária da dívida exequenda.

2.
A execução de título extrajudicial foi lastreada em instrumentos particulares de confissão de dívida no valor global de R$ 900.000,00, tendo a constrição via SISBAJUD resultado no bloqueio de R$ 184.988,13 e R$ 6.240,82 das contas de dois dos executados.

3.
Os agravantes sustentam que os imóveis ofertados em substituição são os mesmos indicados como garantia hipotecária nos títulos executivos, invocando os princípios da menor onerosidade e da proporcionalidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a substituição da penhora em dinheiro por imóveis supostamente gravados com hipoteca em favor do exequente, com fundamento no princípio da menor onerosidade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC) não confere ao executado a prerrogativa de conduzir a execução da forma que lhe seja mais conveniente, visando satisfazer unicamente seus interesses, tampouco pode servir de instrumento para intenções protelatórias ou que contribuam para a inefetividade da execução.

6.
A menor onerosidade busca a conjugação racional dos interesses do exequente e do executado, de modo que os atos executórios sejam otimizados na perspectiva da efetividade, celeridade e menor gravame, sem olvidar que o devedor permanece obrigado ao pagamento integral da prestação consagrada no título executivo.

7.
Os agravantes não comprovaram adequadamente a titularidade dos imóveis mediante apresentação de matrículas atualizadas que evidenciassem a regularidade registral, a efetiva averbação da garantia hipotecária e a inexistência de gravames anteriores que impeçam ou dificultem eventual expropriação.

8.
A pretensão de substituição revela-se incompatível com alegações apresentadas pelos próprios executados em exceção de pré-executividade, onde afirmaram a inexistência de aprovação de loteamento, registro de parcelamento e dos lotes mencionados nos títulos, reconhecendo que estes sequer possuem existência formal regular.

9.
A contradição entre as alegações anteriores e o pedido de substituição inviabiliza a providência pretendida, pois os executados não podem pretender que imóveis cuja inexistência formal reconheceram sejam aceitos como garantia idônea e suficiente para substituir penhora em dinheiro já efetivada.

10.
A possibilidade de penhora de imóveis em nome dos executados no curso do processo, considerando a insuficiência do valor constrito para satisfação integral da dívida, não justifica o cancelamento da constrição de ativos financeiros já realizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041683-89.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
JOAO VILINEI OLIVEIRA BRAGA e outros (2)
e como agravado
MANOEL GALDINO ARAUJO DE SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.